Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715432-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA PARTE RE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Conforme expressamente declinado no ID 48242549, a parte autora formulou pedido de desistência do vertente incidente, o que impõe sua homologação. Em vista disso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA manejado pelo impetrante, com fulcro nos art. 485, VIII do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Custas pelo autor. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator